Tribunal: TJPA
Processo: 0864134-74.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864134-74.2021.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando o reembolso de valores pagos a segurados em razão de danos supostamente causados por falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, em ação regressiva proposta pela seguradora, pelo ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação elétrica que teria danificado equipamentos de consumidores segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora que paga indenização securitária ao segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano, com base nos arts. 786 do CC e na Súmula 188 do STF.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados por empresas idôneas e independentes, comprovam que os danos foram causados por sobrecarga elétrica de origem externa, sendo suficientes para estabelecer o nexo causal.

A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não impede o ajuizamento da demanda judicial, por não configurar condição da ação.

Não há previsão legal para exigir a preservação dos bens danificados para inspeção posterior, nem a apresentação de notas fiscais como prova exclusiva de propriedade.

A concessionária ré não apresentou contraprova eficaz que afastasse a falha na prestação do serviço, limitando-se a juntar telas sistêmicas genéricas e inconclusivas.

A correção monetária incide desde o desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, desde que comprovado o nexo de causalidade por meio de prova técnica idônea.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo pleitear ressarcimento da concessionária responsável pelos danos.

A ausência de comunicação prévia do sinistro ou de processo administrativo junto à concessionária não impede o ajuizamento de ação judicial nem afasta o direito ao ressarcimento.

A simples posse do bem danificado é suficiente para caracterizar legitimidade na reclamação de danos, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais.

A correção monetária incide desde o pagamento da indenização pela seguradora, momento em que ocorre o efetivo prejuízo.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA

S/A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente, em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Desta forma, restando evidenciada a ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, não prospera a pretensão autoral de ser ressarcida dos valores pagos ao segurado, por sua mera liberalidade. Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, porquanto não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos descritos em exordial e as supostas oscilações na rede de energia elétrica.”

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação. (ID 23370448).

A pretensão recursal da parte autora, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., consiste em reformar a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da empresa EQUATORIAL ENERGIA S.A., antiga CELPA. A apelante busca o reembolso dos valores que alega ter pago a seus segurados em virtude de danos materiais causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Sustenta, em suma, que, após cumprir com sua obrigação contratual securitária, sub-rogou-se nos direitos do segurado, conforme previsão do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, e que a concessionária ré é responsável pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço público. A sentença recorrida, por sua vez, entendeu pela ausência de comprovação do nexo causal entre os danos reclamados e os alegados eventos na rede elétrica, ressaltando, ainda, que não houve comunicação tempestiva do sinistro à concessionária, o que inviabilizou a adoção das medidas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, como a inspeção dos equipamentos danificados. Contra essa decisão, a apelante insurge-se, buscando o reconhecimento de seu direito ao ressarcimento.

Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso, com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento dos danos materiais descritos na exordial.

Contrarrazões a apelação (ID 23370456).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, o apelante informa que foram abertos três sinistros objetivando a reparação de diversos danos suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação de serviço da apelada. Os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Os laudos constantes nos ids. 23370411, 23370413, 23370421 produzidos por empresas diferentes e tecnicamente qualificadas, indicam falhas de origem externa que ensejaram os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, desprovidas dos elementos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, as quais são insuficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 8.685,45 (três mil, cinquenta e cinco reais e onze centavos)
,
a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025